Tribunal: TJPA
Processo: 0821298-14.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0821298-14.2024.8.14.0000

PACIENTE: WELLINGTON DE OLIVEIRA FAVACHO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
. direito processual penal. habeas corpus. tráfico de drogas. manutenção da prisão preventiva após condenação. incompatibilidade com o regime semiaberto. inexistência de constrangimento ilegal. ordem denegada.

i. caso em exame

1.Habeas Corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com o objetivo de revogar a prisão preventiva mantida pelo juízo de origem, sob alegação de incompatibilidade com o regime fixado e ausência de fundamentação idônea.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto configura constrangimento ilegal, considerando os elementos concretos do caso.

iii. razões de decidir

3. A prisão preventiva após a sentença condenatória é admitida, desde que devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, na gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, conforme o art. 312 do CPP.

4. No caso, a custódia foi mantida com base em elementos concretos, como a expressiva quantidade de drogas apreendida, o modus operandi que evidencia a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva, elementos que tornam inadequadas as medidas cautelares diversas.

5. A jurisprudência dos Tribunais Superiores reconhece que a incompatibilidade entre prisão preventiva e regime semiaberto pode ser excepcionada em situações concretas que justifiquem a segregação cautelar, como no caso em análise.

6. As condições subjetivas favoráveis do paciente (primariedade e residência fixa) não bastam para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

iv. dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
:
1. A manutenção da prisão preventiva após a condenação em regime semiaberto é possível, desde que fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade de segregação cautelar para a garantia da ordem pública. 2. As condições pessoais favoráveis do paciente não afastam, por si sós, os fundamentos que justificam a prisão preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 958.571/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe 17/12/2024; STF, Súmula nº 691.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia dez do mês de fevereiro de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 10 de fevereiro de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado pelos advogados Helton Machado Carreiro e Jean Ramirez da Silva, em favor de
Wellington de Oliveira Favacho
, condenado à pena de
05 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas
, tipificado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

A presente impetração objetiva a
revogação da prisão preventiva
mantida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Castanhal,
argumentando ser incompatível com o regime fixado na sentença condenatória.

Alega a defesa
constrangimento ilegal
, sustentando que a
decisão
que negou
ao paciente o
direito de recorrer em liberdade

carece de fundamentação idônea
, violando entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça
quanto à impossibilidade de coexistência da prisão cautelar com a fixação do regime inicial semiaberto
.

Argumentam, ainda, que o
paciente é primário, possui bons antecedentes e endereço fixo
, de modo que sua custódia configura constrangimento ilegal,
pleiteando sua revogação com ou sem a imposição de medidas cautelares alternativas.

Nesses termos, pugna pela concessão imediata de liberdade ao paciente, com revogação da prisão preventiva ou substituição por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP. E, no mérito, a confirmação da ordem de
habeas corpus
, assegurando ao paciente o direito de recorrer em liberdade.

CONSTA PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL.

A liminar pleiteada foi indeferida ante a ausência de seus requisitos legais (ID 24033235).

O juízo coator prestou as seguintes
informações
(ID 24102560):

“
1. Síntese dos fatos

O paciente foi preso em flagrante no dia 20 de março de 2024, conforme Auto de Prisão em Flagrante (ID 111665501), sob a acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). A prisão decorreu de investigação policial que identificou movimentação suspeita na residência do paciente, localizada na zona rural de Castanhal/PA.

Durante a diligência, o paciente tentou fugir, mas os policiais encontraram tabletes de maconha no quarto do casal. A substância foi confirmada como entorpecente em laudo pericial definitivo (ID 126671177).

2. Fundamentação da custódia cautelar

Na sentença condenatória de 13 de dezembro de 2024 (ID 133660113), o juízo manteve a prisão preventiva do paciente, (...).

(...)

4. Estado atual do processo

O paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime de tráfico de drogas. Encontra-se atualmente custodiado na Unidade de Custódia e Reinserção de Castanhal (UCR Castanhal). 5. Observações adicionais • O laudo pericial definitivo da substância apreendida foi anexado aos autos em 13 de setembro de 2024 (ID 126671177);

(...).”

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
manifesta-se
“
preliminarmente pelo CONHECIMENTO e, no mérito pela DENEGAÇÃO DA ORDEM, ante a inexistência de constrangimento ilegal.”
(Textual) (ID 24322395)

VOTO

Conforme relatado, o presente
habeas corpus
busca a
revogação da prisão preventiva do paciente Wellington de Oliveira Favacho
, condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.
A tese central da impetração sustenta que a manutenção da custódia cautelar se revela incompatível com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, configurando constrangimento ilegal.

É importante destacar que a alegação de incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime inicial semiaberto não se sustenta de forma automática.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal já assentou que
a manutenção da prisão preventiva após a prolação de sentença condenatória é possível desde que a medida esteja devidamente fundamentada em elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar,
especialmente quando se verifica a
presença dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Sobre o assunto, veja-se recente julgado do STJ

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFEIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO A 7 ANOS DE RECLUSÃO EM REGIME INICIAL SEMIABERTO E PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE DROGAS. IMPRESCINDIBILIDADE DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 7 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, sendo denegado ao réu o direito de recorrer em liberdade.

2. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada no sentido de não caber habeas corpus contra decisão que indefere liminar, a menos que fique demonstrada flagrante ilegalidade, nos termos do enunciado n. 691 da Súmula do STF, segundo o qual "não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar".

3.
É fato que "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero". (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

4. No caso, a custódia foi mantida em caráter liminar pelo Tribunal de origem tendo em vista a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva quantidade de droga de elevado potencial lesiva, notadamente 7,114kg de cocaína.

5. Sobre o tema, "[a] orientação do STF é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (AgRg no HC n. 210312, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 28/03/2022, DJe 31/3/2022).

6. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

7. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

8. Ausência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691/STF.

9. Agravo regimental desprovido, com a determinação ao Juízo de primeiro grau que expeça a guia de execução provisória, assegurando ao agravante o recolhimento em estabelecimento penal compatível, bem como os benefícios da execução. (AgRg no HC n. 958.571/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024,
DJe de

17/12/2024
.)”
destaquei

No caso dos autos, a decisão que manteve a prisão preventiva está amplamente fundamentada e demonstra, de forma concreta, a necessidade da medida. Conforme destacado na sentença proferida pelo juízo de origem, a custódia foi mantida com base nos seguintes fundamentos:

“
Presente, ainda, razão para a prisão preventiva, consubstanciada na necessidade de garantir a preservação da ordem pública, tendo em vista as seguintes circunstâncias (CPP, art. 312): a materialidade do delito, indícios suficientes de autoria, e as circunstâncias concretas ensejadoras da decretação da prisão preventiva, consistentes na comoção social, na enorme repercussão do delito na cidade em que foi perpetrado, bem como pela periculosidade do paciente, principalmente em razão do modus operandi que o delito atribuído a este foi perpetrado e do motivo torpe que ocasionou a empreitada criminosa."

A
gravidade concreta do delito
, evidenciada pela
expressiva quantidade de entorpecentes apreendida – 37 tabletes de maconha
, além de
157 embrulhos da mesma substância no veículo utilizado pelo paciente,
além da
quantia de R$ 8.334,45 (oito mil trezentos e trinta e quatro reais e quarenta e cinco centavos)
, e
mais 201 (duzentas e uma) porções de maconha

configurando estrutura organizada para o tráfico
, aliada ao
modus operandi
utilizado, revela
alto grau de periculosidade do paciente
e
justifica a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública.

Ademais, a
sentença ressalta que as medidas cautelares diversas da prisão seriam insuficientes para conter o
periculum libertatis
evidenciado nos autos, veja-se:

“
De outra forma, não existe possibilidade de aplicação de medida cautelar típica ou atípica diversa da prisão, pois se fosse imposta, seria inadequada e insuficiente, já que a consequência imediata seria a soltura dos acusados e, conforme demonstrado na fundamentação supra, este não possui condição de voltar ao convívio social neste momento sem acarretar abalo à ordem pública (CPP, arts. 282, § 6º, 310, caput, II e 319).

A segregação cautelar se justifica devido o modus operandi do agente, sua dedicação a atividades criminosas, além da gravidade em concreto do crime e das circunstâncias de fato, de modo que há elementos concretos nos autos que evidenciam sua periculosidade social e o risco de, se solto, for, continuar a atividade criminosa, sendo a medida cautelar mais gravosa necessária para fazer cessar a atividade criminosa, ressaltando que medidas alternativas seriam insuficientes e inadequadas para se afastar o periculum libertatis."

Deveras, o tráfico de drogas causa danos profundos ao meio social, comprometendo a segurança pública e fomentando outras práticas delitivas. Nesse contexto, a prisão preventiva não apenas se mostra adequada, mas necessária para evitar a reiteração criminosa, protegendo a coletividade.

Por outro lado, e como bem pontuou o D. Procurador de Justiça em seu primoroso parecer,
verbis
:
“é entendimento do Superior Tribunal que, “a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, em hipóteses em que o acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva” (STJ, AgRg no HC 856209/MG, DJe20/10/2023).
Assim, tendo o paciente permanecido preso durante todo o processo, não deve ser permitido o recurso em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em primeiro grau
.”

Corroborando o entendimento acima firmado, colaciono recente julgado do STJ:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO (POR 3 VEZES). CONDENAÇÃO A 8 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. NEGADO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. EXPEDIDA GUIA DE RECOLHIMENTO. ADEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão desta relatoria que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática de três crimes de roubo majorado, sendo denegado o direito de recorrer em liberdade.

2. É fato que "o STF tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero". (AgRg no AREsp n. 2.412.318/BA, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/11/2023, DJe de 28/11/2023).

3. Como visto, o caso concreto se reveste de excepcionalidade apta a justificar a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a gravidade concreta da conduta do paciente, que, em concurso de agentes, invadiu uma loja e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, cinco celulares, um notebook, dois cordões e uma carteira das vítimas.

4. A propósito, "A gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (HC 212647 AgR, Relator Ministro ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/12/2022, DJe 10/01/2023).

5.
Além disso, o entendimento abraçado pelas instâncias ordinárias encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que, tendo o paciente permanecido preso durante todo o andamento da ação penal, não faria sentido, ausentes alterações nas circunstâncias fáticas, que, com a superveniência da condenação, lhe fosse deferida a liberdade.

6. Ora, "a existência de édito condenatório enfraquece a presunção de não culpabilidade, de modo que seria incoerente, não havendo alterações do quadro fático, conceder, nesse momento, a liberdade" (RHC n. 105.918/BA, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 12/3/2019, DJe 25/3/2019).

7. Outrossim, fundamental mencionar que já foi expedida a guia de recolhimento provisória informando como local de custódia a Penitenciária Semiaberta de Vila Velha (PSVV), o que assegura ao paciente a compatibilização do regime, bem como o direito de usufruir dos benefícios inerentes à execução penal.

8. Eventuais condições subjetivas favoráveis, tais como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva.

9. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

10. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 955.894/ES, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024, DJe de
16/12/2024
.)”
destaquei

Por fim, o argumento de que o paciente é primário e possui bons antecedentes não é suficiente para afastar a prisão preventiva, sobretudo diante da gravidade concreta do crime e da reprovabilidade da conduta. O juízo de origem destacou a ausência de circunstâncias que tornassem viável a substituição da prisão por medidas cautelares menos gravosas, concluindo que a segregação cautelar é indispensável neste momento processual. Este entendimento está em conformidade com a
Súmula 08 do TJPA
, que preceitua que condições pessoais favoráveis não garantem, por si só, o benefício da liberdade provisória.

Assim, a negativa de recorrer em liberdade não se encontra desprovida de fundamentação, não havendo qualquer constrangimento ilegal a ser sanado, pois a decisão de 1º grau se encontra suficientemente fundamentada nos requisitos legais do art. 312 do CPP.

Ante o exposto DENEGO a ordem impetrada.

Belém/PA,10 de fevereiro de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/02/2025